Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NÃO INCIDÊNCIA DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 523, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO RECURSAL CONTRÁRIA A PEDIDO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO PELO PAGAMENTO, FORMULADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO. MULTA.
1. Não se conhece de agravo de instrumento, ante o óbice da preclusão lógica, quando, embora a agravante tenha recorrido da imposição das sanções previstas no art. 523, § 1o, do CPC, peticionou nos autos originários noticiando o depósito da dívida e requerendo a extinção do feito pelo pagamento.
2. Declarado, em julgamento unânime, a manifesta improcedência do agravo interno, a recorrente há que ser sujeitada à incidência da sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
3. Agravo interno não provido.